Tribunal: TJDFT
Processo: 0739742-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739742-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE DA SILVA LIMA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Denise da Silva Lima em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0711329-53.2020.8.07.0015, reconheceu a intempestividade da impugnação e indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de Impugnação de Crédito. Inicialmente, a parte autora denominou a presente ação como Habilitação de Crédito. Intimada para que prestasse esclarecimentos, a parte autora informou que sua pretensão, em verdade, é a retificação do valor já inscrito, tratando-se assim de Impugnação à 2° relação de credores e não de Habilitação de Crédito (petição Id 70619347). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 01/02/2019. Logo, há muito já transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva, motivo pelo qual carece de interesse de agir a parte autora, sendo imperiosa a extinção do feito sem análise do mérito. Dispositivo Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação, indefiro o recebimento da petição inicial e julgo extinto o feito sem análise do mérito, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 330, III e 485, VI, ambos do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Todavia, tendo em vista a gratuidade de justiça já concedida, suspendo a exigibilidade do crédito no prazo previsto no art. 98, §3o, do CPC. Anote-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” Em síntese, a Agravante alega que é credora de R$ 36.687,71 (trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), já devidamente deflacionado, decorrente de ação trabalhista movida em desfavor da Agravada. Informa que consta no Quadro Geral de Credores que a Agravante possui o crédito de apenas R$ 18.755,29 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Defende a possibilidade de habilitação retardatária, sob o argumento de que, embora o art. 8o da Lei n. 11.101/2005 estipule o prazo de 10 dias para impugnar a lista de credores, a Agravante ficou impossibilitada de fazê-lo, pois a sentença trabalhista foi proferida em data posterior ao da publicação do edital. Acrescenta que, por não saber o valor do seu crédito, não poderia ter impugnado a relação de credores dentro do prazo legal. Aduz que, ainda que a Habilitação de Crédito tenha sido apresentada fora do prazo, antes da homologação do Quadro Geral de Credores, é possível o ajuizamento da impugnação retardatária, uma vez que o procedimento de verificação de créditos apenas se encerra com a homologação do Quadro Geral de Credores, nos termos do art. 18 da Lei 11.101/2005. Ao final, pede que o presente recurso seja recebido no efeito suspensivo ativo para deteminar a alteração do valor do crédito da Agravante no Quadro Geral de Credores para R$ 36.687,71 (trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos). No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar a alteração do crédito da Agravante, na categoria de crédito trabalhista, fazendo constar no Quadro Geral de Credores como devido o valor de R$ 36.687,71 (trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos). Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo ativo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes um dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, quais sejam, o alegado perigo de dano grave e de difícil reparação e a probabilidade do alegado direito. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla, pelo órgão colegiado. Também não avisto probabilidade de sucesso no mérito, pois a impugnação de crédito foi apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se a Agravada e a empresa Pricewaterhousecooper Assessoria Empresarial Ltda, na qualidade de terceira interessada, para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora